Tribunal: TJSP
Processo: 1008038-98.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso do OBREIRO em que alega preliminarmente a nulidade da perícia, e, no mérito, pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Desnecessidade de que o perito ostente especialidade médica na área em que se

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso do OBREIRO em que alega preliminarmente a nulidade da perícia, e, no mérito, pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Desnecessidade de que o perito ostente especialidade médica na área em que se enquadram as moléstias - Preliminar rejeitada - Tendinopatia dos membros superiores e mal colunar - Incapacidade laborativa afastada pela perícia - Indenização infortunística indevida - Ônus de sucumbência carreados ao demandante - Isenção dos segurados ao pagamento das referidas verbas - Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008038-
98.2017.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante ELSON
HERMANO BISPO DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008038-98.2017.8.26.0127 - Carapicuíba
2
VOTO No 2665
APELAÇÃO No 1008038-98.2017.8.26.0127 - Carapicuíba
APELANTE: Elson Hermano Bispo dos Santos
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Juliana Marques Wendling
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Demanda
julgada
improcedente
-
Recurso
do
OBREIRO em que alega preliminarmente a nulidade da
perícia, e, no mérito, pleiteia a procedência dos
pedidos - Fundamento da reforma calcado no
preenchimento de TODOS os requisitos para a
concessão de benefício acidentário - Desnecessidade
de que o perito ostente especialidade médica na área
em que se enquadram as moléstias - Preliminar
rejeitada - Tendinopatia dos membros superiores e mal
colunar - Incapacidade laborativa afastada pela
perícia - Indenização infortunística indevida - Ônus de
sucumbência carreados ao demandante - Isenção
dos segurados ao pagamento das referidas verbas -
Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91. RECURSO DESPROVIDO, com observação.
Adoto o relatório da sentença (fls. 134/137) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada improcedente, entendendo o juízo singular
ausente a incapacidade laborativa. Condenou o obreiro ao pagamento das
verbas sucumbenciais.
O autor recorreu (fls. 140/150) arguindo, preliminarmente, nulidade
da perícia, ante a falta de especialização do perito em ortopedia. No mérito,
pleiteou a inversão do julgado, afirmando padecer de sequelas em punho
direito, as quais lhe causam incapacidade permanente, devendo ser
consideradas ao menos sob a ótica do maior esforço, máxime em razão de sua
função eminentemente braçal.
O INSS apresentou resposta.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, rejeito a preliminar arguida.
Com efeito, inexiste motivação plausível a justificar a necessidade
de que o perito ostente especialidade na área em que se enquadram as
moléstias discutidas, não sendo razoável concluir que ele desconheça os
assuntos relacionados às sequelas em comento, pelo que não restou
desatendido o requisito previsto no artigo 156, § 1o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008038-98.2017.8.26.0127 - Carapicuíba
3
Ademais, não tivesse o expert qualificação técnica para realizar o
trabalho, certamente não o faria, cabendo aqui salientar que a prova técnica
não pode ser desmerecida por simples alegações. Neste sentido: “Prova técnico-
pericial só pode ser contrariada, válida e eficazmente, por outra da mesma
natureza. Simples alegações a tanto não se prestam. Destarte, críticas
endereçadas ao laudo, não se impõem, posto que não se revestem de caráter
técnico.” (JTACSP-LEX 162/426).
Lembro, ainda, que, a incapacidade técnica do perito constitui
nulidade relativa, razão pela qual, uma vez não arguida no momento e modo
oportunos, sujeita-se à preclusão, a teor do artigo 465, § 1o, do CPC.
Passo à análise do mérito.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária promovida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, na qualidade de porteiro,
sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, experimentando tendinopatia
dos membros superiores e mal colunar, com consequente redução de sua
capacidade laborativa. Em razão disso, requereu a concessão de benefício
acidentário.
Realizada perícia médica judicial (fls. 96/107), afirmou o perito, Dr.
Gonçalo Pinto de Oliveira:
“A
avaliação
pericial não revelou comprometimentos orgânicos
de
significativa
repercussão
funcional,
não
determinando incapacidade para as atividades
laborativas habituais de porteiro ou vida diária.
Não
há
incapacidade laborativa.” (fls. 102)
O laudo foi bem fundamentado e não combatido cientificamente
por assistente técnico, prestando-se como prova especializada hábil à formação
do convencimento judicial.
Com efeito, concluiu o expert expressa e fundamentadamente que
o periciado não apresenta limitação funcional em relação aos problemas
alegados na inicial, razão pela qual não restou atendido o requisito da
incapacidade laborativa.
Apontou o profissional médico que os membros superiores
apresentam normalidade aos movimentos articulares e à sensibilidade, além de
ausência de deformidades ou sinais inflamatórios, restando negativas as
manobras com sobrecarga e os testes específicos aplicados.
Em relação à coluna vertebral, afirmou a presença de discreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008038-98.2017.8.26.0127 - Carapicuíba
4
escoliose, revelando-se os movimentos em todos os segmentos compatíveis com
a idade cronológica, além de musculaturas sem contraturas, igualmente
restando negativas as manobras específicas realizadas.
Forçosa, pois, a conclusão de que o obreiro foi portador de uma
restrição laborativa no passado, motivadora dos afastamentos administrativos
noticiados (fls. 32/33), restrição que não mais persiste, dada a evolução
satisfatória do quadro, não subsistindo incapacidade atual para o desempenho
da atividade costumeira.
Saliento, por oportuno, que eventuais manifestações atinentes à
seara médica deveriam vir na forma de parecer elaborado por assistente
técnico em contraposição ao laudo do perito judicial, o que não ocorreu in
casu.
Diante desse quadro, a improcedência do pedido era mesmo de
rigor, pois em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do
acidente ou da doença profissional, e não a mera lesão ou doença.
Por fim, afasto a condenação do segurado ao pagamento das
verbas inerentes à sucumbência, em razão da isenção legal prevista no artigo
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Sendo assim, andou bem o juízo de primeiro grau em julgar
improcedente a demanda.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
MARCO PELEGRINI
Relator